Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-18.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A defesa alega nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada sem fundadas razões e questiona a voluntariedade do consentimento para o ingresso no domicílio, requerendo a nulidade do procedimento e a absolvição do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a legalidade do ingresso domiciliar realizado por policiais sem mandado, sob alegação de flagrante delito, em face do direito à inviolabilidade do domicílio; e (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões, objetivamente justificadas pelas circunstâncias, que indiquem flagrante delito no interior da residência.
4. No caso, a intervenção policial foi motivada por denúncia de violência doméstica e ameaças, relatadas pela filha do acusado, que indicou a presença de armas de fogo na residência e os locais onde estavam guardadas, além de terem sido encontradas munições deflagradas no quintal da casa. A própria confissão do réu aos policiais sobre a posse de armas confirmou a situação de flagrante, validando o ingresso domiciliar sem mandado.
5. A busca e apreensão encontram respaldo nas declarações coerentes e complementares dos policiais, corroboradas pelo laudo pericial das armas apreendidas, que confirma sua capacidade de disparo. Não há indícios de constrangimento ou coação que invalidem o consentimento do réu para o ingresso dos agentes no domicílio.
6. O conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais e provas materiais, é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo, conforme previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado por fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme estipulado pelo art. 5o, XI, da Constituição Federal e pela jurisprudência consolidada do STF e STJ. 2. A posse ilegal de arma de fogo configura crime, sendo suficiente para sua comprovação a apreensão do armamento em condições de uso e sem documentação regular, confirmada por provas testemunhais e periciais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no HC no 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/08/2023.